Tribunal: TJDFT
Processo: 0726395-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726395-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SOBRADINHO D E S P A C H O Diante da pretensão deduzida, intimem-se o Distrito Federal e o Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN – para que, no prazo de até 15 (quinze) dias, manifestem ou não interesse em ingressar no feito, o que é indispensável para a solução do presente conflito de competência. Brasília, 25 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora